Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-98.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008654-98.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MYRTES BALBINO DOS SANTOS LIMA - CPF: 072.430.354-50 (RECORRENTE), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE ZELADORIA EM CRECHES E ESCOLAS. LIMPEZA DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO COMPROBATÓRIO.
LTCAT
CONTRÁRIO AO PLEITO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

servidor

público
municipal contra
decisão
que
concedeu

parcialmente

adicional
de
insalubridade
no percentual de 20%,
pleiteando

majoração
para 40%
em

razão
de
atividades
de
zeladoria

em
creches e
escolas
,
incluindo

limpeza
de
banheiros
de
grande

circulação
e coleta de
lixo
.
Recurso

também

interposto

pelo

Município

requerendo
total
improcedência
dos
pedidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
servidor

público
que
exerce

atividades
de
zeladoria

em
creches e
escolas
,
incluindo

limpeza
de
banheiros
de
grande

circulação
e coleta de
lixo
,
faz
jus
ao

adicional
de
insalubridade
e
em
qual percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado
à
comprovação
,
por

meio
de
prova

técnica
, de que
o

servidor

trabalha

efetivamente
com
agentes

insalubres
,
conforme

jurisprudência

consolidada
do STJ.

4. O
Laudo
Técnico das
Condições

Ambientais
de
Trabalho
(LTCAT)
apresentado

nos
autos
demonstra
que a
função
de "TEC. INFRA
.
ESCOLAR - AREA ZELADORIA"
não

comporta
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

5. A
mera

alegação
de
exposição

a

agentes

químicos
e
biológicos
,
sem

comprovação

técnica

adequada
das
condições

insalubres
,
não

autoriza
o
deferimento
do
adicional

pleiteado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
da
autora

não

provido
.
Recurso
do
Município

provido
para
julgar

totalmente

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
adicional
de
insalubridade
para
servidores

públicos

municipais

depende
de
comprovação

técnica

mediante

laudo

pericial
que
ateste

efetivamente
as
condições

insalubres
de
trabalho
. 2. O
Laudo
Técnico das
Condições

Ambientais
de
Trabalho
(LTCAT)
contrário

ao

pleito

afasta
o
direito

ao

adicional
de
insalubridade
,
ainda
que
o

servidor

exerça

atividades
de
limpeza
de
banheiros
e coleta de
lixo

em

estabelecimentos

públicos
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 55 da Lei
no
9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:** STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.671.308/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2022; STJ -
REsp
1.400.637/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/11/2015; TJMT - N.U 1026651-69.2023.8.11.0000,
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público, Relator Marcio Vidal,
julgado

em
04/04/2024;
Turma

Recursal
- N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda
Turma

Recursal
,
julgado

em
29/04/2024;
Turma

Recursal
- N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, Relator
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008654-98.2024.8.11.0045

Origem
:

Juizado
Especial de Lucas do Rio Verde - MT

Recorrentes
:
Juliana
Myrtes
Balbino dos Santos Lima e
Município
de Lucas do Rio Verde

Recorridos
:

Município
de Lucas do Rio Verde Juliana
Myrtes
Balbino dos Santos Lima

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Juliana
Myrtes
Balbino dos Santos Lima
ajuizou

ação
de
cobrança

em
face do
Município
de Lucas do Rio Verde.
Noticiou
que: a)
foi

aprovada

em
concurso
público
para o cargo de Tec. Infra Escolar -
Área

zeladoria
,
sendo

empossada

em
15/08/2011 e
trabalhando

até
15/05/2023; b)
trabalhava

na

limpeza
de
escolas
e creches,
incluindo

banheiros
de
grande

circulação
e coleta de
lixos
; c)
desempenhava

atividades

em

ambiente

insalubre
,
exposta
a
agentes

químicos
e
biológicos
; d) o
Município

não

pagou
o
adicional
de
insalubridade
.
Requereu
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
(40%) e
pagamento
de
reflexos

em
13o
salário
,
férias
+ 1/3,
perfazendo
o valor de R$ 43.950,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a) a lei municipal (Lei
Complementar
Municipal no 42/2006)
disciplinou
a
percepção
do
adicional
de
insalubridade

vinculando
-o à CLT; b) a
utilização
do
salário

mínimo

como
base de
cálculo
é
vedada
pela
Súmula

Vinculante
no 4 do STF; c) a
autora

possui

direito

ao

adicional
de
insalubridade

na

proporção
de 20% (
vinte

por
cento),
conforme

Laudo
Técnico
elaborado
para a
municipalidade
; d)
condenou
o
Município

ao

pagamento
do
adicional
de
insalubridade
no percentual de 20%
referente

ao

período
de 2019 a 2023, com
correção

monetária

pelo
IPCA-E e
juros

moratórios
a
partir
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
autora
.
Sustentou
que: a)
desempenhava

atividades
de
zeladoria

em
creches e
escolas
,
incluindo

limpeza
de
banheiros
de
grande

circulação e manuseio de resíduos com exposição a agentes

biológicos
e
químicos
; b)
os
EPIs
fornecidos

não

neutralizavam

completamente

os

riscos
; c)
há
total
ausência
de
comprovação
de
fornecimento
de EPIs; d) a NR-15,
em

seu
Anexo 14,
prevê
o
adicional

em

grau

máximo
(40%)
quando

há

exposição
a
agentes

biológicos
; e
e
) a
Súmula
448 do TST
estabelece
que a
limpeza
de
banheiros

públicos

ou

coletivos
de
grande

circulação

dá

direito

ao

adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o percentual do
adicional
de
insalubridade
para 40%.

O
Recurso

Inominado

também

foi

interposto

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
.
Sustentou
que: a) as
atividades
da
autora

não
se
equiparam

às

previstas

na
NR-15, Anexo 14; b) o
Laudo
Técnico das
Condições

Ambientais
de
Trabalho
(LTCAT)
demonstra
que a
função

não

comporta
o
pagamento
do
adicional
; c)
os

colaboradores

utilizavam

todos

os
EPIs
necessários
; e d) o tempo de
exposição

aos

fatores

biológicos
é
curto
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

totalmente

improcedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
o
não

provimento
do
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

contrária
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
insalubridade
.

Além
da
expressa

previsão

em
lei local, para a
concessão
de
adicional
de
insalubridade
, é
necessário

também
a
comprovação
,
por

meio
de
prova

técnica
, que
o

servidor

trabalhava
com
agentes

insalubres
.

Nesse
sentido
:

(...)
II - A
jurisprudência

desta
Corte Superior
possui

firme

entendimento
de que
o

pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo

pericial

comprobatório
que
ateste
as reais
condições
e
circunstâncias
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Nesse
sentido
:
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.284.438/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/8/2016,
DJe
31/8/2016 e
REsp
1.400.637/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/11/2015,
DJe
24/11/2015. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT:

(...) Se o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo depende de prova pericial para definir o nível de exposição aos agentes de risco, demonstrada está a complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum.(N.U 1026651-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024).

Em
igual

sentido
, é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015)”. (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais, está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso. 2. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

No presente caso, oLTCAT apresentado no ID 289362380/PJe2 (pág. 33/34) demonstra que a parte reclamante, na condição de "TEC. INFRA. ESCOLAR - AREA ZELADORIA
",não
tem direito ao adicional de insalubridade.

Portanto
,
indevido
o
adicional
de
insalubridade

postulado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

de ambos
os

recursos
,
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e,
consequentemente
,
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 289363356
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025